Tribunal: TJES
Processo: 0020123-91.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020123-91.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS. TEMA 82 DO STF (RE 573.232/SC). DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências (APASOD) contra sentença que, em Ação Civil Pública movida em face do Banco do Brasil S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A ação visava à condenação do réu à realização de adequações para garantir acessibilidade em suas agências, em cumprimento às normas de acessibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se a APASOD possui legitimidade ativa para propor a Ação Civil Pública visando à tutela de direitos difusos, relacionados à acessibilidade para pessoas com deficiência;
(ii) Verificar se o precedente firmado no RE 573.232/SC (Tema 82) do STF, que exige autorização expressa de associados para representação processual, é aplicável a casos de substituição processual em demandas que envolvem direitos difusos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade das associações para atuar como substituto processual em defesa de direitos difusos está prevista no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), sendo prescindível a autorização expressa dos associados, uma vez que tal legitimidade decorre diretamente da lei.

O precedente firmado pelo STF no RE 573.232/SC (Tema 82) aplica-se exclusivamente a casos de representação processual, quando a associação atua em nome alheio e defende interesses individuais homogêneos de seus associados, o que não ocorre no caso de substituição processual para a tutela de direitos difusos, como o direito à acessibilidade, que possui titularidade indeterminada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que associações podem ajuizar ações coletivas na qualidade de substituto processual em defesa de direitos metaindividuais, independentemente de autorização expressa de seus associados, desde que atendam aos requisitos previstos no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985, como constituição regular há mais de um ano e pertinência temática com os fins institucionais.

No presente caso, a APASOD demonstrou cumprir os requisitos legais para legitimação ativa, incluindo a constituição regular há mais de um ano e a previsão estatutária de defesa de direitos das pessoas com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, reconhecer a legitimidade ativa da associação autora e determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento
:

As associações possuem legitimidade ativa, na condição de substitutos processuais, para propor ações coletivas visando à defesa de direitos difusos, independentemente de autorização expressa dos associados, desde que atendam aos requisitos previstos no art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985.

O precedente firmado pelo STF no RE 573.232/SC (Tema 82) aplica-se exclusivamente a casos de representação processual e não abrange ações civis públicas voltadas à tutela de direitos difusos.

O direito à acessibilidade configura direito difuso, de titularidade indeterminada e indeterminável, transcendente aos interesses de associados de uma entidade específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n.º 7.347/1985, art. 5º, inciso V; CPC/2015, art. 485, VI; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10.10.2014 (Tema 82).

STJ, AgInt no AREsp 1.304.797/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.09.2018.

STJ, AgInt no AREsp 1853378/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31.08.2021.

TJES, Apelação Cível n.º 035170299420, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 08.06.2021.

TJES, Apelação Cível n.º 024170326516, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020123-91.2017.8.08.0012

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS - APASOD

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências (APASOD) em face da Sentença de fls. 221-225) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da Apelante e, em consequência, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de seu recurso (fls. 228-244) a Apelante alega, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que as associações são instrumentos para a defesa dos direitos metaindividuais, podendo tutelar judicialmente interesses difusos na modalidade de substituição processual sem autorização prévia de seus membros, porquanto tal dispensa decorre da própria essência do interesse tutelado

A Apelante, insta ressaltar, ajuizou Ação Civil Pública (ACP) com a alegação, em síntese, de que os estabelecimentos do Banco do Brasil S/A não tem observado as normas gerais para acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, razão pela qual pugna pela sua condenação à obrigação de fazer consubstanciada na realização das adequações necessárias à garantir acessibilidade.

Na Sentença a Magistrada
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o fundamento de que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do RE n.º 573.232/SC, firmou entendimento segundo o qual a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar sua atuação em juízo em defesa dos direitos de seus filiados, sendo indispensável, para este fim, a declaração expressa previsto no artigo 5º, XXI da Constituição Federal.

É necessário destacar, contudo, que o caso vertente não se refere à representação do ente associativo em face de direitos individuais homogêneos de seus associados, mas sim da tutela de direitos difusos, uma vez que o direito de acessibilidade possui titularidade indeterminada e indeterminável.

Trata-se, assim, de situação diversa, não de representação processual, mas sim de substituição processual, hipótese em que, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos independentemente de autorização expressa de seus associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei N.º 7.347/1985.

Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a Associação, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da Ação Coletiva, oriunda do Mandado de Segurança Coletivo acima referido, deverá alcançar todos os integrantes da categoria
. (AgInt no AREsp 1.304.797/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1853378/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021). (Sem grifo no original).

Este também é o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), conforme se verifica a partir dos julgados ora colacionados:

DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E PORTADORES DE OUTRAS DEFICIÊNCIAS. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. DIREITO DIFUSO E COLETIVO. REPRESENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pretensão autoral não alcança tão somente os associados vinculados a apelante, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as associações podem demandar em juízo em favor de todos que se encontram na mesma situação fática alcançada pelos fins institucionais daquela, mesmo em relação aqueles que não sejam associados. 2. Assim, em que pese o Juízo na origem tenha se posicionado pela aplicação dos efeitos do RE nº 573.232/SC, com repercussão geral, não se atentou para o fato de que o mesmo Supremo Tribunal Federal acolheu embargos de declaração no RE nº 612.043/PE para esclarecer que aquele aresto somente alcança as ações coletivas submetidas ao rito ordinário, limitadas aos interesses individuais dos titulares do direito controvertido, ou seja, sem caráter de direito coletivo o qual não é discutido em ação civil pública. Precedentes TJ/ES. 3. O direito quanto à acessibilidade possui titularidade indeterminada e indeterminável, sendo dispensável, portanto, a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, na medida na presente hipótese trata-se de direito difuso, pois transcende os interesses jurídicos dos associados (direitos individuais homogêneos). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170299420, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA TERMINATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE DO SUPREMO. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA. 1. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988). 2. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual. 3. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um distinguishing para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a Ação Civil Pública, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170326516, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 09/09/2021).

Por fim, em relação aos requisitos previstos no artigo 5º, inciso V, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), que tratam da legitimidade ativa das associações, encontram-se os mesmos devidamente satisfeitos, uma vez que a Apelante está constituída há mais de um ano e tem, dentre as suas finalidades, a defesa dos direitos transindividuais pleiteados.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença, reconhecer a legitimidade
ad causam
da Associação Autora e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.